Tribunal: TJSP
Processo: 2034470-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício para empresas intermediadoras de pagamento para informação e bloqueio de ativos financeiros do executado. Cabimento da negativa. medida é excepcional e somente pode ser deferida mediante análise casuística indicativa da ausência de bens penhoráveis, após buscas menos invasivas, como exemplo, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício para empresas intermediadoras de pagamento para informação e bloqueio de ativos financeiros do executado. Cabimento da negativa. medida é excepcional e somente pode ser deferida mediante análise casuística indicativa da ausência de bens penhoráveis, após buscas menos invasivas, como exemplo, o Sisbajud, que foi realizado pela última vez em dezembro de 2019. Peculiaridade que impede, por ora, o deferimento da busca pretendida. Decisão mantida. Recurso desprovido.